Tribunal: TJMT
Processo: 0045140-63.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
VISTOS...
A autora manejou a Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido Liminar em face da CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, julgada pela Quarta Vara Cível da Capital. Trata-se de matéria exclusivamente de Direito Privado, cujo processamento e julgamento compete a uma das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias, nos termos do art. 21, inciso II, alínea “a” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Estadual.
Nesse sentido:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO – OBJETO DA LIDE MERAMENTE PATRIMONIAL – INTERESSE PÚBLICO INEXISTENTE – COMPETÊNCIA RECURSAL DAS CÂMARAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO – CONFLITO PROCEDENTE. I – Como a própria designação sugere, a distribuição da competência recursal entre as Câmaras de Direito Público e Privado varia conforme a identificação da natureza do interesse jurídico envolvido, ou seja, se público ou privado. II – A figura da concessionária de serviços públicos não é bastante para atestar qualquer interesse público, quanto mais, apto a orientar o deslocamento da competência, quando em pauta pretensão meramente indenizatória. III – Ainda que envolvam concessionárias de serviços públicos, as causas de natureza eminentemente patrimonial não são da competência das Câmaras de Direito Público, mas sim, das Câmaras de Direito Privado deste Tribunal.” (TJMT, CC no 42187/2015, TRIBUNAL PLENO, Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 11/06/2015).
Isso posto, determino a redistribuição deste feito, a uma das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado, na forma regimental.
Cuiabá, 27 de abril de 2020.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado – Relator